Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710609-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AgIntCiv – Agravo Interno Agravante: Diego Catelan Gonzalez Agravado: Associação dos Proprietários (Compradores) de Lotes no Loteamento Rural Estancias Vila Rica D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do agravo interno (Id. 35130766), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. e 1021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator